Tribunal: TCU
Processo: 003.607/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4436/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em excluir o ato de pessoal de Celia Margarida Santana Melo, por haver sido cadastrado em duplicidade, e em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de Eliana Mello Pereira, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.607/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Celia Margarida Santana Melo (XXX.985.675-XX); Eliana Mello Pereira (XXX.592.575-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.